Tribunal: TJMT
Processo: 1005649-14.2021.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005649-14.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Receptação, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ALAM DIAS RODRIGUES - CPF: 040.819.741-28 (ADVOGADO), KENIOWESLLY MAINARDES DE OLIVEIRA - CPF: 072.511.361-80 (PACIENTE), JUIZO(A) DE DIREITO PLANTONISTA DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE PORTO ESPERIDIÃO/MT (IMPETRADO), ALAM DIAS RODRIGUES - CPF: 040.819.741-28 (IMPETRANTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE PORTO ESPERIDIÃO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), GUILHERME SILVA FRANCA - CPF: 048.459.541-50 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEXANDRE DE RAMOS DOS SANTOS - CPF: 013.210.331-17 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– RECEPTAÇÃO E DESOBEDIÊNCIA – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – 1. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE – INCONSISTÊNCIA DAS TESES – ELEMENTOS DE CONVICÇÃO SUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A NECESSIDADE DA MEDIDA EXCEPCIONAL – PRISÃO INDISPENSÁVEL À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA EM VIRTUDE DA REITERAÇÃO DELITIVA DO PACIENTE – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DOS ART. 312 E DAS CONDIÇÕES DE ADMISSIBILIDADE DO ART. 313 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – 2.PRETENDIDAAAPLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INSUFICIÊNCIA – DEMONSTRADA A NECESSIDADE DE PROVIDÊNCIA MAIS GRAVOSA– 3.
ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE DA CUSTÓDIA CAUTELAR –
REALÇADO O ESTADO DE PANDEMIA ORIUNDO DA COVID-19

– RECOMENDAÇÃO N. 62/2020-CNJ – NECESSIDADE DE REDUZIR RISCO DE CONTÁGIO DO PACIENTE – DESCABIMENTO – NÃO
PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS – PACIENTE QUE NÃO COMPROVA PERTENCER A GRUPO DE RISCO
– IMPOSSIBILIDADE DE ACOLHIMENTO DO PLEITO –
4. PREDICADOS PESSOAIS DO PACIENTE – IRRELEVÂNCIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO – 5. PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES, ORDEM DE
HABEAS CORPUS
DENEGADA.

1.
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
.
(Enunciado Orientativo n. 6 da TCCR)

2. É insuficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão,
elencadas no art. 319do Código de Processo Penal, porque a renitência do paciente na prática de infrações penais revela que
providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria suficiente para garantir a ordem pública.

3.
É d
escabida a tese de ilegalidade da custódia cautelar do paciente em razão do novo coronavírus, porquanto não ficou demonstrado que ele pertença a grupo de risco nas hipóteses previstas na Recomendação n.62 do Conselho Nacional de Justiça.

4.
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
.
(Enunciado Orientativo n. 43 da TCCR)

5. Pedidos julgados improcedentes. Ordem de
habeas corpus
denegada.

R E L A T Ó R I O

Ilustres componentes da
Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Alam D
ias
Rodrigues, em favor de
Kenioweslly

Mainardes
de Oliveira
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Porto Esperidião-MT.

Colhe-se destes autos que o paciente foi preso em flagrante no dia 6 de março de 2021, tendo a sua prisão preventiva decretada por força de decisão prolatada no Auto de Prisão em Flagrante n. 1000161-75.2021.8.11.0098, em trâmite no juízo acima mencionado, em razão da suposta prática do crime de receptação
e resistência
(art. 180
e 330,
do Código Penal), por ter sido flagrado naquela data, por volta das 12h30, na
Estrada
MT 265, próximo à Comunidade Santa Rita, Comarca de Porto Esperidião, juntamente com os coacusados Guilherme Silva França e Alexandre de Ramos dos Santos, transportando, em tese, para a Bolívia, em proveito próprio ou alheio, coisa que sabiam ser produto de crime, consistente em um veículo Chevrolet Prisma 1.4, cor branca, ano 2019, placas QCJ4720, chassi 9BGKS69V0KG448335, subtraído em 02.03.2021, na cidade de Várzea Grande/MT, conforme Boletim de Ocorrência n
.
2021.57363, conforme se infere da denúncia ofertada
nos autos da
Ação Penal n. 1000187-73.2021.8.11.0098 – ID 52532569.

Registra, o impetrante, que o paciente tem residência fixa na cidade de Várzea Grande e é pai de três filhos menores; bem assim que a autoridade acoimada de coatora não teria apresentado fundamentação idônea para decretar a sua prisão preventiva, uma vez que
, na espécie,
não ficaram configurados os requisitos autorizadores da medida restritiva de liberdade, elencados no art. 312 do Código de Processo Penal.

Afirma, também, que embora a autoridade coatora
haja mencionado o risco de reiteração delitiva do paciente tendo em vista à existência de executivo de pena (4000001 - 03.2020.4.01.3604) em seu desfavor,
não deve ser considerado tal elemento suficiente, em juízo de proporcionalidade
, para justificar a imposição da cautela extrema, sobretudo diante da
ausência de violência ou grave ameaça
na suposta prática ilícita,
nenhuma referência
a algum
envolvimento com eventual organização criminosa
.
Negritos no original

Destaca, ademais, que
a distância temporal entre tal fato – 28 /4/2017 – e a conduta ensejadora da prisão em flagrante do acusado nos autos objeto deste writ – 06/03/2021 –
evidencia ser adequada e suficiente à espécie a imposição de medidas cautelares diversas da prisão, em especial diante da crise mundial do coronavírus e, notadamente, da gravidade do quadro nacional, a demandarem um olhar um pouco mais flexível no exame de pleitos deste jaez
.

Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, requer
eu
a revogação da prisão preventiva do paciente, com a expedição de alvará de soltura em seu favor; e, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva, ou, subsidiariamente, a concessão de medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

O pedido de urgência
foi indeferido com base nas razões constantes na decisão

encontradiça
no I
D

82454495
,
ocasião em que foi
determina
da
a
s
olicita
ção

d
as informações de estilo
que, por sua vez, foram apresentadas pela presidente do
processo
originário (
I
D

83114452
), que
colacionou as decisões reprochadas e

fez um resumo da tramitação do caso em comento e reiterou os motivos que levaram à manutenção da prisão provisória do paciente.

N
esta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça
, forte no parecer juntado no ID

85801991
opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se o presente processo em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

No que diz respeito à alegada ausência de fundamentação da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, bem como à falta dos requisitos legais autorizadores à sua prolação, é imperioso consignar que essas teses não têm consistência, eis que o juízo de primeiro grau decretou a custódia cautelar do acusado
a
manteve com o fim de restabelecer a ordem pública
,
em decorrência do

modus operandi
e
da
renitência
dele
, que é reincidente e estava cumprindo pena no regime semiaberto quando foi preso em flagrante pela prática do crime de receptação.

Com efeito, a autoridade judiciária da primeira instância decretou a prisão preventiva do paciente e indeferiu seu pleito liberatório com base nos seguintes éditos judiciais:

Decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva:

[...] HOMOLOGO o Auto de Prisão em Flagrante apresentado, sendo inadequada a liberdade provisória mediante fiança ou outras cautelas (art. 319 do CPP), pois presentes motivos de decreto da prisão preventiva (art. 312 do CPP). Explico.

3. A prisão provisória deve ser sempre a
ultima

ratio
. O comum, o normal, o trivial é que o acusado responda ao processo em liberdade, devendo ser segregado somente excepcionalmente.

4. Todavia, para este encarceramento excepcional, a doutrina indica dois pressupostos, quais sejam: o fumus
comissi
delicti e o periculum
libertatis
. Aquele pressuposto estará presente quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. Já o perigo da liberdade do acusado estará representado pelas hipóteses previstas no artigo 312, do Código de Processo Penal, ou seja, a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.

5. Em outras palavras, é indispensável o preenchimento dos dois requisitos (“fumaça do bom direito” e “perigo da demora”) para a decretação da prisão provisória, pois é o conjunto deles que fornecem o suporte fático-jurídico para a confirmação da custódia cautelar do acusado.

6. O Colendo STJ abordou a questão nestes termos: A prisão preventiva, instituto de exceção, aplica-se parcimoniosamente. Urge, ademais, a demonstração da necessidade. Não basta a comoção social; não é suficiente o modo de execução; insuficientes as condições e circunstâncias pessoais. Imprescindível um – fato – gerar a – necessidade [1]

7. Guilherme de Souza Nucci ensina que: A garantia de aplicação da lei penal significa assegurar a finalidade útil do processo penal, que é proporcionar ao Estado o exercício do seu direito de punir, aplicando a sanção devida a quem é considerado autor de infração penal. Não tem sentido o ajuizamento da ação penal, respeitando-se o devido processo legal para a aplicação da lei penal ao caso concreto, se o réu age contra esse propósito, tendo, nitidamente, a intenção de frustrar o respeito ao ordenamento jurídico
.
Não bastasse já ter ele cometido o delito, que abala a sociedade, volta-se, agora, contra o processo, tendo por finalidade evitar que o direito de punir se consolide. Exemplo maior disso é a fuga deliberada da cidade ou do País, demonstrando que não está nem um pouco interessado em colaborar com a justa aplicação da lei. (Nucci, Guilherme de Souza Manual de Processo Penal e Execução Penal 12 ed. rev., atual. e
ampl
. Rio de Janeiro: Forense, 2015 p. 556).

8.
No caso em apreço, ao menos num exame superficial das peças que acompanharam a presente comunicação, resta patente, evidente e imprimida a materialidade e os indícios suficientes de autoria do delito, isto é, o “fumus
comissi
delicti”.

9.
Corrobora tal conclusão os depoimentos dos policiais militares João Batista de Oliveira Amorim e Jose Silvio Cardoso De Oliveira, as quais foram categóricas em afirmar, em fase inquisitorial, a ocorrência dos fatos na data de 06/03/2021, e apontar os incriminados como autores do delito perpetrado.

10. Assim, manifestou-se a testemunha João Batista de Oliveira Amorim na delegacia: “(...)
QUE a equipe volante GEFRON realizava patrulhamento pela rodovia MT 265 quando avistaram um veículo PRISMA de cor branca, placaQNZ5967que trafegava sentido Brasil/Bolívia, com três ocupantes em fundada suspeita; QUE ao realizar a abordagem com os sinais sonoros e luminosos, não obedeceram a ordem de parada; QUE o referido
veiculo
empreendeu fuga em alta velocidade, colocando em risco a integridade física da guarnição, onde foi realizado o acompanhamento por um determinada distância; QUE a guarnição logrou êxito em alcançar o
veiculo
acima citado; QUE ao se aproximar do automóvel, os três ocupantes saíram do veículo correndo em direção a mata, onde a guarnição obteve êxito em deter todos os três indivíduos
; QUE ao solicitar a checagem do
veiculo
pelo nº da placa, qual sejaQNZ5967via base operacional GEFRON, constou em outro
veiculo
com a mesma características, com emplacamento da cidade de Belo Horizonte/MG; QUE que
apos
checagem via chassi nº9BGKS69VOKG448335, foi verificado que o
veiculo
é produto de roubo/furto na cidade de Várzea Grande/MT na data 02/03/2021, conforme o boletim de ocorrência nº 2021.57363; QUE
conforme os relatos dos suspeitos, GUILHERME FRANÇA que conduzia o veículo, o mesmo conhecia o trajeto para levar o veículo até o pais vizinho Bolívia, e receberia a quantia de R$ 500,00 (quinhentos reais); QUE o suspeito GUSTAVO HENRIQUE CASTROTOZI receberia a quantia de R$ 2.0000,00 (dois mil reais), e este disse a equipe policial que participou do roubo na cidade de várzea grande e o suspeito ALEXANDRE DE RAMOS DOS SANTOS receberia a quantia deR$3.500,00(três mil e quinhentos reais); QUE todos receberiam
este
quantia citada para levar o automóvel até o país vizinho BOLÍVIA; (...).”

11.
Assim, sem mais delongas, acerca da materialidade e da autoria delitiva, estas restaram comprovadas de forma incontroversa nos autos, ao menos em uma análise perfunctória.

12.
Quanto ao último requisito, qual seja, “periculum in mora
libertatis
”, este restou efetivamente caracterizado, justamente porque a prisão dos
flagranteados
servirá para evitar a reprodução de novos delitos, como também para precaver o meio social e a credibilidade da justiça.

13. Sem prejuízo,
verifico que o autuado
Kenioweslly

Mainardes
De Oliveira possui um executivo de pena de nº 4000001-03.2020.4.01.3604, em trâmite na 2ª Vara Criminal de Cuiabá/MT, na qual o mesmo foi regredido para o fechado, pendente apenas de expedição de mandado de prisão em desfavor do mesmo
.
Já o autuado Guilherme Silva Franca possui em executivo de pena de nº 0004329-48.2014.8.11.0013 em trâmite na Vara de Execução Penal de Pontes e Lacerda/MT, no qual foi progredido de regime em 13/02/2021, e em menos de um mês praticou o delito nestes autos, conforme extrato de antecedentes criminais anexo
.

14. Desta forma, sobreleva que a necessidade da prisão resta fortemente evidenciada,
sendo que a clausura processual
impõe-se
para garantia da ordem pública, vez que de maneira perfunctória, tudo indica que os indiciados são voltados para a prática criminosa e o crime perpetrado nestes autos configura, a princípio, organização criminosa
.

15. Por fim, muito embora a autoridade policial tenha representado pela conversão do flagrante em preventiva, entendo que a Recomendação n. 62/2020 do CNJ não é lei e nem cria direitos ou obrigações, cuidando-se apenas de uma orientação para adoção de medidas preventivas à propagação doCOVID-19, no âmbito dos sistemas de justiça penal e socioeducativo, à vista do contexto local do contágio.

Nesse sentido, o julgado abaixo: HABEAS CORPUS - TRÁFICO DE DROGAS - PRISÃO PREVENTIVA – ILEGALIDADE DA PRISÃODECRETADA DE OFÍCIO; AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO, PANDEMIA DECOVID-19 PEDIDO DE LIBERDADE PROVISÓRIA OU MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS À PRISÃO – CONVERSÃO DO FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA - FACULDADE DA AUTORIDADE JUDICIAL – DECRETAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR DE OFÍCIO – INOCORRÊNCIA – JULGADOS DO STF, STJ E DOTJMT- ILEGALIDADE NÃO VERIFICADA – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – COMERCIALIZAÇÃO DE DROGAS – REITERAÇÃO CRIMINOSA – ENTENDIMENTO DO STJ - ENUNCIADO CRIMINAL 6 DOTJMT- ATO CONSTRITIVO MOTIVADO - PANDEMIA DOCOVID-19 - PRISÃO DOMICILIAR INCABÍVEL – SITUAÇÃO DE RISCO INEXISTENTE – ARESTOS DO STJ – JULGADO DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL DOTJMT- MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – PRISÃO DURANTE CUMPRIMENTO DE PENA – PREMISSAS DO STF – INADEQUAÇÃO/INSUFICIÊNCIA – ORDEM DENEGADA. O juiz de Direito, mesmo sem provocação da autoridade policial ou do órgão do Ministério Público, pode converter o flagrante em preventiva quando presentes os pressupostos do art. 312 do CPP. As mudanças legislativas trazidas pelo “pacote anticrime” – Lei nº 13.964/2019 – não suprimiu essa faculdade da autoridade judicial, cuja previsão encontra-se inserta no art. 310, II do CPP. Em outras palavras, a conversão da prisão
flagrancial
em não se confunde com decretação da custódia cautelar de ofício, a qual encontra-se vedada pelo disposto no art. 311 do CPP (STF, HC 174102/RS; STJ,RHC120.281/RO;TJMT, HC nº 1000822-91.2020.8.11.0000 e 100177992.2020.8.11.0000).

A natureza, diversidade das drogas e quantidade de porções individuais apreendidas constituem indicativos de traficância habitual e autorizam a constrição cautelar para garantia da ordem pública (STJ,RHC119303/CE; HC 539707/SP;TJMT, Enunciado Criminal 25). “O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.”(TJMT, Enunciado Criminal 6)

Se os pacientes não se encontram no grupo de risco da pandemiaCOVID-19 e inexistem informações acerca das condições da unidade prisional em que se encontram, afigura-se impertinente o deferimento da prisão domiciliar (STJ, PET no
AREsp
1523469). A Recomendação n. 62/2020 do CNJ não é lei e nem cria direitos ou obrigações. Ao contrário, trata-se de uma orientação que conclama os juízes e os Tribunais a adotarem medidas preventivas à propagação doCovid-19, no âmbito dos sistemas de justiça penal e socioeducativo, à vista do contexto local do contágio (STJ, HC 575.322/SP).

No mesmo sentido: HC 1008795-97.2020.8.11.0000). As medidas cautelares alternativas não se mostram suficientes/adequadas para preservar a ordem pública se os pacientes teriam se envolvido com a traficância durante o cumprimento de penas privativas de liberdade (STF, HC nº 127979). (N.U1012001-22.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 07/07/2020,
Publicado
noDJE08/07/2020) – grifei e negritei.

16.
Com essas considerações e fundamentos, DEFIRO a representação apresentada pela autoridade policial (Id. 50471631) e o pleito ministerial e INDEFIRO o pedido defensivo, assim,
CONVERTO a prisão em flagrante em prisão preventiva dos autuados

KENIOWESLLYMAINARDESDE OLIVEIRA
, ALEXANDRE DE RAMOS DOS SANTOS e GUILHERME SILVA FRANCA, já qualificados nos autos, nos termos do artigo 312, do Código de Processo Penal,
por estarem presentes os requisitos autorizadores
.

17.
Em consequência, NÃO RATIFICO a fiança fixada pela autoridade policial.

3) SERVE esta decisão como mandados de prisão preventiva, devendo ser regularizado o ato junto ao Banco Nacional de Mandados de Prisão (BNMP2.0), no próximo dia útil.

4)
COMUNIQUE-SE a prisão do
flagranteado
KENIOWESLLYMAINARDESDE OLIVEIRA no executivo de pena de código nº 4000001-03.2020.4.01.3604 (SEEU), em trâmite na Vara de Execução Penal de Cuiabá/MT
.

5)
COMUNIQUE-SE a prisão do
flagranteado
GUILHERME SILVA FRANCA no executivo de pena de código nº 0004329-48.2014.8.11.0013 (SEEU), em trâmite na Vara de Execução Penal de Pontes e Lacerda/MT.

6) Consoante as declarações do autuado GUILHERME na presente audiência, narrando ocorrência de maus tratos ou tortura em seu desfavor, ENCAMINHE-SE cópia deste termo de audiência, juntamente com mídia audiovisual, à Corregedoria do GEFRON e ao Ministério Público, a fim de que tome as devidas providências.

7) Nos termos do art. 1º, inciso III, do Provimento n. 12/2017-CM, conforme as declarações do(a) autuado(a), afirmando não estar acometido de quaisquer enfermidades e/ou dependência química, não verifico necessário o encaminhamento assistencial e/ou sanitário.

8) Assevero que a alegação de violência e/ou grave ameaça por parte dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante não acarreta a nulidade do presente auto de prisão em flagrante, deveras tratarem-se de fatos a serem apreciados por ocasião da instrução processual e/ou via ação própria, senão vejamos: “O Habeas Corpus ̧ por se tratar de ação de índole constitucional marcada por cognição sumária e rito célere, não constitui instrumento adequado para apreciar alegações de “tortura por policiais militares” (TJMT, HC nº 1003182-04.2017.8.11.0000 e STJ, RHC n. 50.751/SP)”.

9) Tendo em vista que ainda não se encontra colacionado aos autos o exame de corpo de delito do autuado, DETERMINO que se notifique a autoridade policial, para que apresente mencionado exame, no prazo de 10 (dez) dias. Caso ainda não realizado, que o seja IMEDIATAMENTE, nos termos do art. 8º,VII, “a”, da Resolução 213 do CNJ.

10) Com a juntada do laudo de corpo de delito, DÊ-SEvista ao Ministério Público, para se manifestar.

11) Após a providência e a distribuição regular do respectivo caderno policial, TRASLADE-SE cópia desta decisão ao mesmo, e ARQUIVE-SE o presente com as baixas e anotações de estilo.

14)CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.
(ID 82258989, p. 1/5).
Destacamos

Decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente

Vistos.

Cuida-se de Ação Penal em desfavor de Alexandre de Ramos dos Santos, Guilherme Silva Franca e
Kenioweslly

Mainardes
de Oliveira, denunciados como incursos nos
arts
. 180, caput, e 330, caput, do CP, na forma do art. 29, caput, do CP, e no art. 307, caput, do CP, quanto ao imputado
Kenioweslly
.

A defesa de Guilherme Silva Franca aviou pedido de revogação de prisão preventiva, asseverando a ausência dos requisitos, alegando que o executivo de pena se refere a condenação antiga, e que a prisão antes do trânsito em julgado deve ser o último recurso em tempos de pandemia, com fundamento na resolução 62/2020 do CNJ. Afirma também que a pena máxima para o delito de receptação não é superior a 04 (quatro) anos. Nesse sentido pugna a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão (
refs
. 52734879 e ss.).

A defesa de
Kenioweslly
também compareceu aos autos aviando pedido de revogação de prisão, alegando a primariedade técnica do acusado, bem como os fundamentos acima relatados (
refs
. 52737455 e ss.).

O Ministério Público, após ter vista dos autos, se manifestou, em síntese, pelo indeferimento do pedido de revogação de prisão preventiva, aduzindo não ter havido alteração fática a subsidiar o pedido, e que a prisão foi decretada para assegurar a ordem pública ante o risco de reiteração delitiva. No mais, assinala que os predicados pessoais dos agentes são insuficientes para embasar revogação de prisão, bem como que a recomendação 62/2020 do CNJ não possui imperatividade de lei, e deve ser analisado o caso concreto (
refs
. 52533923 e ss.).

Os autos vieram conclusos.

É o relatório, fundamento e decido.

Com relação aos pedidos de revogação de prisão preventiva
, denota-se dos autos a existência tanto o fumus
commissi
delicti (prova da materialidade e indícios de autoria), quanto do periculum
libertatis
, eis que a prisão foi decretada na recente data de 08/03/2021, ainda que presos em flagrante desde o dia 06/03/2021, ou seja, há pouco mais de 01 (um) mês. Explico.

Quanto ao fumus
commissi
delicti, ele está consubstanciado no fato de os policiais responsáveis por sua prisão em flagrante serem uníssonos em suas declarações, e estar, ao menos perfunctoriamente, apontado nos autos o cometimento dos delitos.

De outro
norte
, com relação ao periculum
libertatis
, este está presente pela necessidade de garantir a ordem pública, eis que, conforme bem assinalado pelo parquet não houve qualquer alteração fática a consubstanciar novo entendimento.

De antemão, perfeitamente cabível a prisão preventiva em crimes de receptação (art. 180 do CP), principalmente porque nesta Comarca de Porto Esperidião/MT, que faz divisa com a Bolívia, várias pessoas tem feito da receptação modo de vida, e esta prática deve ser prontamente inibida pelos órgãos da Justiça, principalmente neste caso que há também o concurso de delitos e o concurso de agentes, diga-se agentes com passagens criminais.

Outrossim, a garantia da ordem pública compreende a preservação da sociedade contra eventual repetição do delito pelo agente, bem como quando o bem jurídico é afetado por conduta que ocasione impacto social, seja pela sua extensão ou outra circunstância.

Neste caso, quando me refiro à ordem pública é no sentido de acautelar o meio social em face da contumácia delitiva dos agentes, e por seu total descaso com o Poder Judiciário, evidenciado pela sua ficha de antecedentes criminais, que bem consignou o juízo plantonista o seguinte:

(...)Sem prejuízo, verifico que o autuado
Kenioweslly

Mainardes
De Oliveira possui um executivo de pena de nº 4000001-03.2020.4.01.3604, em trâmite na 2ª Vara Criminal de Cuiabá/MT, na qual o mesmo foi regredido para o fechado, pendente apenas de expedição de mandado de prisão em desfavor do mesmo. Já o autuado Guilherme Silva Franca possui em executivo de pena de nº 0004329-48.2014.8.11.0013 em trâmite na Vara de Execução Penal de Pontes e Lacerda/MT, no qual foi progredido de regime em 13/02/2021, e em menos de um mês praticou o delito nestes autos, conforme extrato de antecedentes criminais anexo. (...)

Veja-se os dois são inveterados nas práticas delitivas, e mesmo soltos recentemente, voltaram à senda criminosa.

Nessa linha, a sua conduta dos acusados não comporta convívio em sociedade, e a sua soltura abala a ordem pública, eis que não se demonstram intimidados pela legislação ou por este Poder Judiciário, e assim, induvidoso que a liberdade deles acarretará risco grave e evidente à sociedade, à medida que continuarão encontrando estímulos para prosseguir na prática de crimes, o que autoriza a manutenção da prisão preventiva. A corroborar com o exposto acima, o Superior Tribunal de Justiça tem o seguinte entendimento:

PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. REITERAÇÃO CRIMINOSA. 1. A prisão cautelar é medida excepcional, devendo ser decretada apenas quando presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, em observância ao princípio constitucional da presunção de inocência ou da não culpabilidade, sob pena de antecipar a reprimenda a ser cumprida, na hipótese de eventual condenação. 2.
No caso, ao contrário do alegado, o decreto preventivo encontra-se fundamentado na necessidade da garantia da ordem pública, tendo sido demonstrada a probabilidade concreta de reiteração criminosa, considerando o fato de o recorrente responder a outros processos e inquéritos, inclusive pela mesma prática delitiva - furto -, circunstância que evidencia a periculosidade social do agente
. 2. Recurso ordinário em habeas corpus desprovido. (STJ - RHC: 51684 MG 2014/0236228-6, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 04/11/2014, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
12/11/2014). Grifei.

PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO, ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA, ADULTERAÇÃO DE SINAL DE VEÍCULO AUTOMOTOR. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE DOS DELITOS. DESPROPORCIONALIDADE DA PRISÃO. MATÉRIAS NÃO ANALISADAS PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DO RECORRENTE. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. PROCESSOS EM CURSO E CONDENAÇÃO ANTERIOR. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDA CAUTELAR ALTERNATIVA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. RECURSO DESPROVIDO. (...) 3. A prisão preventiva foi adequadamente motivada com base em elementos concretos extraídos dos autos, restando demonstrada a elevada periculosidade social do recorrente, evidenciada a partir do risco real de reiteração criminosa, considerando que está respondendo a outros processos criminais e ostenta uma condenação criminal pelo crime de receptação, o que revela sua renitência na prática criminosa. Nesse contexto, forçoso concluir que a prisão processual está devidamente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, não havendo falar, portanto, em existência de evidente flagrante ilegalidade capaz de justificar a sua revogação. 4. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de ser inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para manutenção da ordem pública. Recurso em habeas corpus desprovido. (STJ - RHC: 92263 CE 2017/0308091-5, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 22/05/2018, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
08/06/2018)

Em arremate, deve-se mencionar que a declaração dos requerentes de situações que lhe são favoráveis (residência fixa, bons antecedentes, ocupação lícita etc.), não se torna hábil para embasar os pedidos de revogação das prisões quando presentes seus requisitos autorizadores, como no caso em liça. Sobre o assunto, colho o seguinte julgado:

HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. (...) CONDIÇÕES SUBJETIVAS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA NO CASO. PREDICADOS QUE, POR SI SÓS, NÃO OBSTAM A MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO. ORDEM DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER. (...)3. Residência fixa e outras condições subjetivas favoráveis não constituem motivos aptos a impedir, por si sós, a custódia provisória, notadamente quando demonstrados os requisitos e pressupostos ensejadores da medida extrema. Inteligência do enunciado nº. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas. (TJ-MT – CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS: 10139704320188110000 MT, Relator: RONDON BASSIL DOWER FILHO, Data de Julgamento: 30/01/2019, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 10/02/2019).

Não bastasse, a alegação de desproporcionalidade da prisão preventiva não merece prosperar, eis que a prisão preventiva é instituto autônomo à resolução do mérito e cumprimento de pena, e possui previsão legal, não podendo haver suposição de regime eventualmente a ser aplicado, pelo que afasto tal argumento.

Com relação à reanálise da prisão por conta da recomendação nº 62 do CNJ, por conta do Covid-19 (novo coronavírus), entendo que os custodiados não estão presos há mais de 90 (noventa) dias, tampouco são responsáveis por crianças menores de 12 (doze) anos.

Não sendo justificativa suficiente a mera alegação de risco abstrato de contaminação, primeiro pela falta de demonstração e segundo porque, a priori, o excesso de presos ocorre em quase todos os estabelecimentos prisionais do Estado e do país, devendo ser demonstrada uma situação de risco concreta de contágio. Outrossim, os acusados não demonstraram serem portadores de algumas das moléstias listadas, pelo que, em reanálise, afasto a possibilidade de revogação por conta da recomendação nº 62 do CNJ.

Anote-se que a situação destes é diferente da de Alexandre, que não possuía nenhuma passagem criminal, tampouco condenação que é o caso de
Kenioweslly
e Guilherme.

Assim, como se observa, os motivos ensejadores da decretação da prisão preventiva ainda subsistem com robustez, não havendo qualquer alteração fática a consubstanciar a mudança do entendimento pretérito, de forma que a manutenção dos acusados no cárcere é medida cogente, e por consectário lógico entendo por insuficientes as cautelares diversas da prisão, assim
INDEFIRO
o pedido de revogação de prisão preventiva, e mantenho a prisão de
Kenioweslly

Mainardes
De Oliveira e Guilherme Silva Franca, devidamente qualificados nos autos.

No mais,
AGUARDE-SE
a resposta à acusação dos acusados, tomando-se as ulteriores providências determinadas na decisão pretérita.

Tocante a
Kenioweslly

Mainardes
De Oliveira OFICIE-SE o juízo da 2ª Vara Criminal de Cuiabá/MT, eis que ele possui um executivo de pena de nº 4000001-03.2020.4.01.3604, e aparentemente foi regredido ao regime fechado naqueles autos, devendo ser informado o ergástulo que o preso se encontra,
bem como enviada cópia da inicial acusatória e do recebimento da denúncia para instrução daquele feito.

No caso de Guilherme Silva Franca, OFICIE-SE o juízo da Vara de Execução Penal de Pontes e Lacerda/MT, eis que possui executivo de pena de nº 0004329-48.2014.8.11.0013, devendo ser informado o ergástulo que o preso se encontra, bem como enviada cópia da inicial acusatória e do recebimento da denúncia para instrução daquele feito.

Diante da Portaria Conjunta n. 247 de 16 de março de 2020 editada pelo Presidente do Tribunal de Justiça e o Corregedor-Geral da Justiça, estabelecendo medidas de prevenção ao contágio pelo COVID-19 (novo coronavírus) no âmbito do Poder Judiciário,
ante o regime excepcional decretado pela referida portaria e subsequentes, sirva cópia da presente como mandado de intimação, bem como de Carta Precatória para o cumprimento do ato.

CUMPRA-SE utilizando-se dos meios de comunicação eletrônicos, sem prejuízo de contato telefônico, evitando-se o contato físico, salvo se extremamente necessário.

INTIMEM-SE
.

CIÊNCIA
ao Ministério Público e à Defesa.

Porto Esperidião/MT, 09 de abril de 2021.

Henriqueta Fernanda C.A.F.

Lima Juíza de Direito
Destaques no original

Depreende-se das decisões acima

reproduzidas, dos documentos juntados nesta ação constitucional e dos andamentos no
PJe
da Ação Penal n. 1000187-73.2021.8.11.0098, originária do auto de prisão em flagrante aqui discutido, que o paciente foi preso em flagrante e teve sua custódia convertida em preventiva para a garantia da ordem pública, em razão da sua reincidência em práticas delitivas, que foi constatada pelo Processo Executivo de Pena n.
4000001-03.2020.4.01.3604
.

Além disso, conquanto o impetrante alegue não haver contemporaneidade entre o fato que deu ensejo ao decreto prisiona
l invectivado e o ocorrido em 28
de abril de201
7
que levou a condenação
do paciente

nos
autos da
A
ção
P
enal n.
0000865-17.2017.4.01.3604 à pena de
6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de latrocínio tentado
, é possível
verificar
tanto da decisão reprochada quanto do
Processo Executivo de Pena n. 4000001-03.2020.4.01.3604 no sistema SEEU

que
ele
vinha cumprindo pena em regime fechado
e
foi agraciado com a progress
ão prisional para o semiaberto,
cumprindo asseverar que no aludido executivo de pena o
acusado
foi regredido cautelarmente em 21 de dezembro de 2020, ocasião em que foi expedido mandado de prisão, tendo em vista o não cumprimento das condições
estabelecidas
para que permanecesse no regime semiaberto, tendo em vista que teria desativado a tornozeleira eletrônica que utilizava, sendo imperioso deixar consignado
, ainda,
que o mandado de prisão em referência somente foi cumprido
no dia 6 de março de 2021
quando
Kenioweslly

Mainardes
de Oliveira foi flagrado juntamente com os coacusados Guilherme Silva França e Alexandre de Ramos dos Santos transportando, em tese, para a Bolívia, em proveito próprio ou alheio, o veículo Chevrolet Prisma 1.4, cor branca, ano 2019, placas QCJ4720, chassi 9BGKS69V0KG448335, subtraído em 2
de março de
2021, na cidade de Várzea Grande/MT, conforme Boletim de Ocorrência n. 2021.57363, conforme se infere da denúncia ofertada
nos autos da
Ação Penal n. 1000187-73.2021.8.11.0098 – ID 52532569.

Se isso não bastasse,
dentre as condições fixadas pelo magistrado
por ocasião da progressão de regime do paciente,
infere-se
que ele
deveria se recolher no período noturno
e
era
proibido se ausentar das comarca
s
de Cuiabá e Várzea Grande
. E o fato de o acusado ter sido preso em flagrante
pelo
Gefron

na
Rodovia
MT 265, próximo à Comunidade Santa Rita, Comarca de Porto Esperidião, transportando, em tese, para a Bolívia veículo de origem ilícita
, demonstra

que ele
não
tem condições de ser beneficiado com medida cautelar diversa da prisão.

Sendo assim, considerando que o paciente–que estava no regime semiaberto

–
além de ter burlado as condições
que lhe foram
fixadas
,
sendo por isso regredido,
voltou a delinquir, praticando, em tese, os crimes de receptação e desobediência já descritos neste voto, fatos que configuram,
a priori
, a existência do
periculum
libertatis
,
é forçoso reconhecer que a

sua prisão preventiva está idoneamente justificada
,
e se mostra necessária e adequada para a garantia da ordem pública, principalmente, diante da renitência contemporânea dele na prática de infrações penais, denotando, destarte, que as medidas cautelares diversas da prisão não seriam capazes para evitar a sua reiteração delitiva.

Por conseguinte, no caso em debate, malgrado a irresignação do impetrante, deve ser levado em conta a reiteração criminosa do paciente, incidindo, na hipótese, o Enunciado Orientativo n. 6 da Turma de Câmara Criminais Reunidas desta Corte de Justiça, vazado nos seguintes termos:
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
.

Por sua vez, o Superior Tribunal de Justiça, em relação ao tema, deixou assentado
:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO. NULIDADE DA BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR. JUSTA CAUSA VERIFICADA.
PRISÃO PREVENTIVA. REITERAÇÃO DELITIVA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. IMPOSSIBILIDADE
. AGRAVO DESPROVIDO.

1. O entendimento perfilhado pela Corte estadual está em harmonia com a jurisprudência pacífica deste Tribunal Superior, segundo a qual, sendo o crime de tráfico de drogas de natureza permanente, assim compreendido aquele cuja a consumação se protrai no tempo, não se exige a apresentação de mandado de busca e apreensão ou autorização judicial para o ingresso dos policiais na residência do acusado, quando se tem por objetivo cessar a atividade criminosa, dada a situação de flagrância, conforme ressalva o art. 5º, XI, da Constituição Federal.

2. No caso em exame, a justa causa para a adoção da medida de busca e apreensão sem mandado judicial evidencia-se no fato de o denunciado, sabidamente contumaz no envolvimento no tráfico de drogas, quando notou a presença dos policiais, empreendeu fuga, o que levou à busca pessoal e posterior busca domiciliar, onde foram encontrados entorpecentes diversos.

3. Cumpre salientar que esta Corte tem entendimento reiterado segundo o qual "a discussão acerca de nulidade da prisão em flagrante fica superada com a conversão do flagrante em prisão preventiva, haja vista a formação de novo título a embasar a custódia cautelar" 4. Havendo prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, a prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.

5. A custódia cautelar na presença de risco concreto à ordem pública, pois, segundo as instâncias ordinárias
,
o paciente possui reiteração delitiva, tendo cometido o crime em liberdade provisória
pela prática anterior de tráfico de drogas.
Conforme pacífica jurisprudência desta Corte, "a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar
maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos,
inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade
.
6. No caso, é inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois a periculosidade do recorrente indica que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura.

7. Agravo regimental desprovido.
(STJ,
AgRg
no HC 632.423/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 23/02/2021,
DJe

26/02/2021
).
Destacamos

Logo, não é demais repetir que agiu corretamente o juízo da instância singela, porque, em se tratando de custódia cautelar, a regra disposta no art. 312 do Código de Processo Penal, estabelece os seguintes requisitos para sua decretação:

Art. 312:
A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública
,
da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.
Destacamos

Destarte, embora, não se possa olvidar que o ordenamento jurídico pátrio reconheça a liberdade como regra, tem-se que o
carcer
ad cautelam
imposto ao paciente deve ser mantido, por estarem configurados, na hipótese
,
tanto o
fumus
comissi
delicti
,

externado pela existência da materialidade e pelos indícios suficientes da autoria delitiva quanto
periculum
libertatis
, decorrente da necessidade da medida extrema por garantia da ordem pública.

Além do mais, tem-se que a Lei n. 12.403/11, modificando o art. 282, § 6º, do Código de Processo Penal, estabeleceu de forma clara e insofismável que:
A prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar (art. 319)
.
Sendo assim, por disposição legal a medida extrema deverá ser decretada quando realmente se mostrar necessária e adequada às circunstâncias em que cometido o delito e às condições pessoais do agente, que, no caso em tela, consoante afirmado alhures, vem se dedicando à prática delitiva.

Outrossim, deve ser registrado que, na espécie, não se mostra suficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, porque as circunstâncias do delito, em tese, praticado pelo paciente revelaram que providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria capaz de garantir a ordem pública.

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça, enfrentando matéria similar, firmou o seguinte entendimento:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. ELEVADA QUANTIDADE E VARIEDADE DE DROGAS APREENDIDAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. COVID-19. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.RECURSO DESPROVIDO.1. A prisão preventiva é uma medida excepcional, de natureza cautelar, que autoriza o Estado, observadas as balizas legais e demonstrada a absoluta necessidade, restringir a liberdade do cidadão antes de eventual condenação com trânsito em julgado (art.5º, LXI, LXV, LXVI e art. 93, IX, da CF). Exige-se, ainda, na linha inicialmente perfilhada pela jurisprudência dominante deste Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal e agora normatizada a partir da edição da Lei n. 13.964/2019, que a decisão esteja pautada em motivação concreta de fatos novos ou contemporâneos, bem como demonstrado o lastro probatório que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato e revelem a imprescindibilidade da medida, vedadas considerações genéricas e vazias sobre a gravidade do crime.2. No caso, a necessidade da prisão foi demonstrada pela quantidade e variedade de entorpecentes encontrados na posse do recorrente - 48 porções de maconha pesando 60g e 392 pinos de cocaína com peso total de 359,18g -, bem como pela fuga da abordagem policial, sendo necessária
a
sua perseguição para evitar que se evadisse para uma mata próxima.3. As circunstâncias fáticas do crime, como a grande quantidade apreendida, a variedade, a natureza nociva dos entorpecentes, a forma de acondicionamento, entre outros aspectos podem servir de fundamentos para o decreto prisional quando evidenciarem a periculosidade do agente e o efetivo risco à ordem pública, caso permaneça em liberdade.4
. Do mesmo modo, as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado. Ou seja, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas
.5. A tese de necessidade de prevenção de contaminação por
coronavirus
não foi previamente submetida ao crivo da Corte a quo, inviabilizando o exame da matéria diretamente por este Tribunal, sob pena de configurar-se indesejável supressão de instância.6. Recurso desprovido.
(STJ, RHC 139.897/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 02/02/2021,
DJe
04/02/2021).

Destacamos

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. FURTO QUALIFICADO E CORRUPÇÃO DE MENORES.
PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTOS E REQUISITOS. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO INCABÍVEL, NA ESPÉCIE
. COVID-19. PEDIDO DE SOLTURA FUNDADO NA RECOMENDAÇÃO N. 62/2020 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.1.
A custódia cautelar foi devidamente fundamentada, nos exatos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, mormente porque foi destacado o risco concreto de reiteração delitiva
, haja vista que o Agravante já tem, no mínimo, três condenações transitadas em julgado e foi preso duas vezes no ano de 2019, além de responder por outros processos em diversas cidades.2.
Diante
da gravidade concreta do delito e
do risco de reiteração delitiva, é inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois insuficientes para acautelar a ordem pública
.3. Quanto ao pedido de soltura em razão da Covid-19, não ficou demonstrado que o Agravante esteja enquadrado em grupo de risco, ou que a pandemia tenha atingido o sistema carcerário em que ele se encontra segregado. Desse modo, não há como infirmar a conclusão de que a substituição da segregação preventiva por prisão domiciliar ou por medidas cautelares alternativas, no caso, não atende ao disposto na Recomendação n. 62/2020 do CNJ.4. Agravo regimental desprovido.

(STJ,
AgRg
no RHC 127.275/MS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 15/12/2020,
DJe
18/12/2020).
Destacamos

De outro prisma, c
om relação ao pedido de concessão da ordem ao paciente com base no risco de contaminação pelo novo
coronavirus
, ao argumento de que
a sua

custódia
cautelar contraria a Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça,
vê-se
que se trata de
pleito
genérico, sem qualquer informação no sentido de demonstrar que ele efetivamente se enquadra nas hipóteses previstas na Recomendação n. 62 do Conselho Nacional de Justiça – CNJ, a fim de motivar a revogação da custódia cautelar reprochada, razão pela qual tal medida deve ser mantida porquanto, conforme foi dito alhures, encontra-se plenamente justificada.

Aliás, sobre a temática, este é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça
e deste Tribunal de Justiça
:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA. PERICULOSIDADE SOCIAL. (APREENSÃO DE GRANDE QUANTIDADE DE DROGA). PROTEÇÃO DA ORDEM PÚBLICA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA.
COVID-19. RÉUS NÃO INSERIDOS NO GRUPO
AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.[...]6. Não se desconhece o grave momento que estamos vivendo, diante da declaração pública da situação de pandemia pelo novo coronavírus, no dia 30 de janeiro de 2020, pela Organização Mundial de Saúde, que requer a adoção de medidas preventivas de saúde pública para evitar a sua propagação.7.
Todavia, essa relevante circunstância não tem o condão de permitir a revogação de todas as prisões cautelares. No presente caso, os documentos carreados aos autos não evidenciam que os recorrentes se encontram nas hipóteses previstas na Recomendação n. 62 do CNJ, para fins de revogação da prisão preventiva ou concessão da prisão domiciliar
.
8. Agravo regimental improvido.
(STJ,
AgRg
no RHC 130.571/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2020,
DJe
17/12/2020).
Destacamos

HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE ENTORPECENTES – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DO ARTIGO 312 DO CPP – IMPROCEDÊNCIA – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – PACIENTE REINCIDENTE – DECISÃO FUNDAMENTADA –CAUTELARES ALTERNATIVAS – INSUFICIÊNCIA – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE – INOCORRÊNCIA – IMPOSSIBILIDADE DE ANTECIPAÇÃO DO REGIME PRISIONAL A SER FIXADO NA SENTENÇA –
PRISÃO DOMICILIAR EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DACOVID-19 – PACIENTE QUE NÃO SE ENQUADRA NO GRUPO DE RISCO
– CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.A custódia provisória está devidamente justificada na necessidade de garantia da ordem pública em razão de elementos concretos, a saber, a reincidência do paciente que demonstra sua periculosidade e risco social.Uma vez demonstrada a necessidade de resguardar a ordem pública, torna-se incabível a substituição da prisão por medidas cautelares alternativas, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.A referência ao princípio da homogeneidade não é suficiente para elidir a segregação instrumental, dada a distinção teleológica entre a prisão cautelar e a prisão pena.
Inviável a concessão da prisão domiciliar em decorrência da excepcional situação de pandemia provocada pelo novo coronavírus, uma vez que foram tomadas medidas de prevenção necessárias para evitar a sua propagação dentro das unidades prisionais do Estado, além de o paciente não integrar o grupo de risco para a infecção
.
(TJMT, N.U 1022077-08.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 16/12/2020,
Publicado
no DJE 17/12/2020).
Destacamos

Por derradeiro, é imperioso consignar que, não obstante o impetrante tenha alegado que o paciente tem condições pessoais favoráveis para responder ao processo em liberdade, tais atributos não têm o condão de, por si sós, ensejar a restituição da sua liberdade, porquanto este Tribunal de Justiça, ao editar o Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, deixou afirmado
em relação à matéria
que:
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
.

Posto isso, em sintonia com o parecer ministerial, julgo improcedentes os pedidos deduzidos em favor de
Kenioweslly

Mainardes
de Oliveira
e, por consequência,

denego a

ordem
de
habeas corpus

almejada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2021